Tribunal: TJSP
Processo: 1502164-58.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). Crime caracterizado, integralmente. Prisão em flagrante. Posse da res furtiva. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima do crime antecedente e dos Policiais Militares responsáveis pela apreensão do veículo na posse do acusado. Confissão extrajudicial do acusado e dos corréus, confirmadas por estes últimos em interrogatório judicial.

Ementa:
Receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). Crime caracterizado, integralmente. Prisão em flagrante. Posse da res furtiva. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima do crime antecedente e dos Policiais Militares responsáveis pela apreensão do veículo na posse do acusado. Confissão extrajudicial do acusado e dos corréus, confirmadas por estes últimos em interrogatório judicial. Versões exculpatórias do acusado em Juízo que se revelam isoladas e inverossímeis. Inexistência de fragilidade probatória. Desclassificação para receptação culposa inviabilizada. Dolo evidenciado. Condenação necessária. Responsabilização imperiosa. Apenamento criterioso. Regime semiaberto plenamente adequado à reincidência do acusado (artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal). Pena de multa impassível de redução. Justiça gratuita já deferida pela origem. Apelo improvido.